Tribunal: TJDFT
Processo: 0745895-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745895-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO LEGADO BRASILIA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que determinou a suspensão do processo até o julgamento dos agravos de instrumentos de n.o 0739684-16.2023.8.07.0000 e 0713239-58.2023.8.07.0000. Observa-se que, nos referidos agravos de instrumento, esta Relatora deferiu o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento das decisões agravadas. Desse modo, ao que tudo indica, o juízo a quo somente está cumprindo a determinação desta Relatora proferida nos agravos de instrumento em julgamento. Não há, portanto, nova decisão passível de recurso. Desse modo, diante do princípio da não surpresa, esclareça a parte agravante o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora